Tribunal: TJDFT
Processo: 0001964-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001964-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DE MORADORES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade. 4. A jurisprudência majoritária entende que comprovado que o crime de tráfico foi cometido em local com grande circulação de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343. Demais disso, trata-se de majorante de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. 4.1. Nesse sentido, o fato de o crime ser praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, tal como previsto no dispositivo pertinente, não pode ser tratado como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura. 5. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, é necessário que não se dedique a atividades criminosas para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque, a lei traz requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente preencha todos os requisitos constantes da norma. 5.1. Na hipótese, havendo elementos nos autos que revelam a dedicação a atividades criminosas, com condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, correta a não aplicação do tráfico privilegiado. 6. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. 7. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, buscando o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, a declaração da nulidade da referida prova e a consequente absolvição, diante da atipicidade da conduta. Salienta que o ingresso em residência alheia só se afigura legítimo com mandado judicial ou quando há fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que está ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Aduz que não há qualquer elemento concreto que justifique o ingresso dos policiais na residência indicada nos autos, uma vez que não foi visualizada qualquer movimentação típica de traficância. Desse modo, evidente a ilegalidade da invasão domiciliar por policiais, e assim, a prova apreendida se torna ilícita, não sendo possível a sua utilização para embasar qualquer condenação. Acrescenta que o testemunho policial é importante mecanismo de produção probatória, mas não possui presunção absoluta de veracidade. Ressalta que as provas juntadas aos autos não são capazes de referendar o que a autoridade policial relatou em juízo. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028